Tribunal: TCU
Processo: 003.271/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso de agravo contra despacho que indeferiu pedidos de medida cautelar e de ingresso nos autos da embargante como interessada em processo de representação sobre possíveis irregularidades em contratação de afretamento de avião de grande porte para movimentação de pessoal e de material, a serem realizados em todo território nacional, predominantemente na região amazônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Total Linhas Aéreas S.A. ao Acórdão 904/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com o fito de: 9.1.1. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 904/2020-TCU-Plenário : "9.1. com fundamento no art. 82 do Regimento Interno, conhecer do agravo interposto pela empresa Total Linhas Aéreas S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso nos autos como interessada, para, no mérito, rejeitá-lo;"; e 9.1.2. incluir novo subitem 9.2 ao Acórdão 904/2020-TCU-Plenário , renumerando os demais: "9.2. com fundamento no art. 82 do Regimento Interno, não conhecer do agravo interposto pela empresa Total Linhas Aéreas S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar;" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.